Tribunal: TJBA
Processo: 0013519-35.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013519-35.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RODOLFO DOS SANTOS TOLEDO e outros

Advogado(s)
:
KAREN KAROLINE NOGUEIRA FALCONERY, MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, JOSE GIL CAJADO DE MENEZES, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS

APELADO: GABRIELA SANTOS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, JOSE GIL CAJADO DE MENEZES, KAREN KAROLINE NOGUEIRA FALCONERY, MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS

V

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA E RECONVENÇÃO. INADIMPLÊNCIA DO AUTOR. FATO INCONTROVERSO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA PELA RÉ. NÃO COMPROVADO. DANO MATERIAL E MORAL DA RÉ NÃO CONFIGURADOS. AUSENTE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I – Na hipótese, incontroverso o fato de o autor apelante não ter adimplido completamente com a sua obrigação contratual, tendo em vista que não efetuou o pagamento de parcela prevista na avença.

II – Em decorrência do inadimplemento da parte autora e, sobretudo, não havendo atraso na entrega do empreendimento, não há que se falar em indenização por danos materiais e moral.

III - Descabe o pedido de indenização em danos materiais formulado pela ré/apelante adesiva, tendo em vista que não há qualquer documento nos autos que demonstre a relação dos valores despendidos pela Demandada em relação ao imóvel objeto da lide.

IV – A parte ré também não demonstrou os elementos ensejadores para eventual condenação em dano moral, que, em regra, não se configuram pelo mero descumprimento contratual.

V - O inadimplemento do contrato de promessa de compra e venda do imóvel somente seria capaz de gerar dano moral ao vendedor se ficasse demonstrado nos autos que causou angústia, transtornos ou desequilíbrios que superassem a esfera da insatisfação e frustração pelo inadimplemento contratual, o que não ocorreu no caso concreto.

RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO NÃO PROVIDOS
.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0013519-35.2010.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figura como
Apelante/Apelado Adesivo
RODOLFO DOS SANTOS TOLEDO e
Apelado/Apelante Adesivo
GABRIELA SANTOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO E AO ADESIVO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,
de junho de 2022

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA